Tribunal: TJMT
Processo: 1051251-88.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051251-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DALVA COIMBRA BREJO - CPF: 315.459.122-20 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1051251-88.2022.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): MARIA DALVA COIMBRA BREJO

Recorrido (s):

BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS – CONTA BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de serviços não contratados configura a falha na prestação dos serviços contratados, ensejando o dever de indenizar, na forma dos arts. 186 e 927 do CC.

Para fixação do quantum, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material também está caracterizado, sendo devido a restituição na forma do art. 42 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação proposta, nos termos da inicial.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, bem como atento às razões recursais expostas, verifico que restou amplamente demonstrado nos autos as cobranças lançadas na conta bancária da Reclamante, iniciadas em junho de 2022, no valor de R$ 51,90, passando para R$ 59,90 a partir de julho de 2022.

O serviço em questão refere-se a seguro.

Após a contestação e impugnação, a empresa apresentou um suposto contrato, ID n° 166072933. No entanto, além da assinatura no documento não ser idêntica ao RG, não há comprovante de residência.

A Recorrente, pessoa idosa, também apontou em recurso que a conta bancária do suposto contrato não é a conta da autora, onde estão sendo realizados os descontos.

No mais, observo que consta na página 3, ID n° 166072933, a informação de que o serviço foi cancelado em outubro de 2022. Entretanto, no Recurso Inominado, ID n° 166072940, há comprovação de descontos até o mês de março de 2023.

Portanto, a sentença merece reforma, diante da prova frágil apresentada pela Recorrida.

A cobrança de serviço não contratado caracteriza o ato ilícito, ensejando o dever de reparar os danos causados, nos moldes do arts. 186 e 927 do Código Civil, assim como art.14 do Código de Defesa do Consumidor.

Na esteira do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores indevidamente cobrados deverão ser restituídos em dobro.

Assim, o valor do dano material compreende todos os descontos efetuados a partir de junho de 2022, desde que devidamente comprovados. Caberá a autora demonstrar todos os valores na fase de execução.

De igual forma, o recorrente faz jus ao recebimento dos danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando os fatos narrados e para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como ao pagamento de danos materiais referente as parcelas descontadas a partir de junho de 2022, na forma dobrada do art. 42, § único do CDC, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Caberá ao reclamante trazer na fase de execução de sentença, os cálculos na planilha mês a mês, com as atualizações e mora nos moldes acima descritos, não se tratando de sentença ilíquida e de fácil apresentação aritmética dos cálculos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023